Tribunal: TJES
Processo: 5004046-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004046-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAREN ASSUNCAO DOS SANTOS DE GOUVEIA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004046-79.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAREN ASSUNÇÃO DOS SANTOS DE GOUVEIA
Advogado do(a) PACIENTE: MAURO LÚCIO MARTINS RAMOS - ES35460

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
: KAREN ASSUNÇÃO DOS SANTOS DE GOUVEIA

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

IMPETRANTE
: MAURO LÚCIO MARTINS RAMOS

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos legitimadores da prisão preventiva, bem como que a paciente possui condições pessoais favoráveis e possui dois (2) filhos menores.

Pedido liminar indeferido (id. 2601364).

Informações (id. 2635712) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2656811), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 6 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sustenta o impetrante, em síntese, que não estão preenchidos os requisitos legitimadores da prisão preventiva, bem como que a paciente possui condições pessoais favoráveis e possui dois (2) filhos menores.

Conforme já esclarecido quando da análise do pedido liminar (id. 2601364), a hipótese se tratou de

prisão em flagrante delito, vez que os policiais militares ao realizarem patrulhamento preventivo no bairro Vista da Serra I, foram informados que
"teria uma mulher de estatura forte, negra, com vestimentas coloridas que estava traficando na praça para qualquer pessoa
" (id. 2595116 - fl. 3).

Ao chegarem no local, abordaram a paciente, que possuía as características acima e estava com uma sacola nas mãos, contendo da droga apreendida (18 pedras de crack, 18 buchas de maconha e 3 pinos de cocaína), além de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em espécie e notas trocadas.

Além disso, os policiais informaram que o local da apreensão da paciente é popularmente conhecido em razão da prática de tráfico de drogas e disparos de arma de fogo por disputa pelo tráfico de drogas.

Diante disso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), crime apenado com sanção superior a quatro (4) anos.

Não bastasse, a paciente foi detida em plena praça pública, local de grande movimento e, portanto, de fácil disseminação da substância ilícita, vendendo entorpecente para qualquer pessoa que a procurasse, sem se preocupar em encobrir ou disfarçar a prática da atividade ilícita.

Ademais, como já ressaltado na decisão liminar (id. 2601364), a paciente afirmou em seu depoimento na seara policial (id. 2595115 - fl. 4), "
que mora na rua
", de modo que além da revogação da segregação cautelar representar risco para a instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a impossibilidade de citação/intimação para os atos processuais, a princípio, demonstra não ser ela a única responsável pelo filhos menores.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] 5. No caso, foi devidamente demonstrada a necessidade da segregação como forma de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a ausência de quaisquer vínculos do agravante que possibilitem sua localização - uma vez tratar-se de estrangeiro e morador de rua -, além de que se atribuiu identidade falsa, havendo real dificuldade de sua identificação. [...] 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.[...] (AgRg no HC 689.621/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 20.9.2021).

Por fim, já está assente na jurisprudência que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/2006) - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTATADAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES - NÃO COMPROVAÇÃO - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

A prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal se encontra devidamente justificada, com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Ao não comprovar ser a paciente a única responsável pelos filhos menores e por estarem p
resentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, não se mostra conveniente substituir a segregação por medidas cautelares diversas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 15 de junho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.